Tribunal: TJMT
Processo: 1019224-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019224-26.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOSE ROBERTO PATRICIO e MARCIA PATRICIO
AGRAVADOS:- EDMAR GUEDES DE MEDEIROS e ESPÓLIO DE NERY FUGANTI
Agravo de Instrumento n. 1019274-52.2020.8.11.0000 de decisão da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação Monitória, indeferiu pedido de levantamento da averbação premonitória da ação na matrícula do imóvel.
Os agravantes alegam que foram proprietários do bem, matrícula n. 6.135 do CRI de Primavera do Leste-MT, vendido para Fabiano Sechi em 06-01-2015.
Aduzem que se trata de adquirente de boa-fé, o qual não observou que havia a averbação do feito (art. 615-A do CPC/1973).
Acrescentam que há diversas irregularidades nessa averbação visto que no anterior CPC essa possibilidade era concedida apenas em Execução de Título Extrajudicial o que não é o caso, pois o juízo a quo deferiu a emenda da inicial e converteu em Ação Monitória. E mais, aquela lei, vigente à época, obrigava o exequente a comunicar o juízo em 10 dias, o que não ocorreu, além do que, se deu por valor superior ao que foi fixado depois da emenda da inicial.
Afirmam que passam por constrangimentos com o terceiro de boa-fé a quem foi vendida a área.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu pedido de levantamento da averbação feita na matrícula do imóvel, proferido nos seguintes termos:
(...)
Por fim, a par da jurisprudência admitir a averbação premonitória além das ações executivas, o embargante/requerido não tem legitimidade para postular em nome próprio direito alheio, motivo pelo qual indefiro o requerimento correlato (352/354).
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, conforme os próprios agravantes afirmam, a averbação na matrícula do imóvel já existia quando foi vendido em 2015.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator